Tribunal: CARF
Processo: 10314.721857/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/08/2012
IMPORTAÇÕES NO REGIME DRAWBACK COM AUSÊNCIA DE EXPORTAÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS DOS IMPORTADORES. SUJEIÇÃO PASSIVO DE EMPRESAS ENVOLVIDAS E RESPONSÁVEL LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. MULTA
Deve ser aplicada multa proporcional ao valor aduaneiro das mercadorias prevista no art. 23, inc. V e par. 2o, do Decreto no 1.455/1976 (interposição fraudulenta).
No caso de importação realizada com interposição fraudulenta em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome que é específica da interposta pessoa.
Fraude decorrente do descumprimento integral do regime aduaneiro especial de drawback quanto da interposição fraudulenta de terceiros. Multa de lançamento de ofício no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre o valor dos tributos devidos. Percentual da multa exigível nos lançamentos de ofício é determinado expressamente em LEI. Não dispõe a autoridade fiscal de prerrogativa ou competência para cogitar ou apreciar quaisquer alegações acerca de seu afastamento ou dispensar sua aplicação. Dever de ofício e mero cumprimento do que dispõe a LEI nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
Sujeição passivo, o artigo 121 do CTN dispõe que infrator é também contribuinte se possuir relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. sendo diversos os co-autores da infração sujeita a pena pecuniária, todos são responsáveis solidários por possuírem interesse jurídico comum no ilícito que dá ensejo à penalidade pecuniária (obrigação principal), conforme dispõe o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem. O crédito tributário pode ser constituído contra o importador de fato ou o ostensivo ou contra ambos. Aplicação literal das disposições contidas no art. 124 do Código Tributário Nacional.
As práticas ilegais de interposição fraudulenta de terceiros e a sonegação de tributos devidos na importação configuram infrações de lei previstas no art. 135, inciso III do CTN, sendo, portanto, suficientes para reforçar a responsabilidade de pessoa física, sócio-administrador da empresa envolvida na operação fraudulenta, conluio e fraude apurados no curso da ação fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721857/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.385 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/08/2012
IMPORTAÇÕES NO REGIME DRAWBACK COM AUSÊNCIA DE
EXPORTAÇÃO
E
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVAS
DOS
IMPORTADORES. SUJEIÇÃO PASSIVO DE EMPRESAS ENVOLVIDAS
E
RESPONSÁVEL
LEGAL.
CARACTERIZAÇÃO
DE
DEVEDOR
SOLIDÁRIO. MULTA
Deve ser aplicada multa proporcional ao valor aduaneiro das mercadorias
prevista no art. 23, inc. V e par. 2o, do Decreto no 1.455/1976 (interposição
fraudulenta).
No caso de importação realizada com interposição fraudulenta em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo são qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades
incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome que é
específica da interposta pessoa.
Fraude decorrente do descumprimento integral do regime aduaneiro especial
de drawback quanto da interposição fraudulenta de terceiros. Multa de
lançamento de ofício no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento)
sobre o valor dos tributos devidos. Percentual da multa exigível nos
lançamentos de ofício é determinado expressamente em LEI. Não dispõe a
autoridade fiscal de prerrogativa ou competência para cogitar ou apreciar
quaisquer alegações acerca de seu afastamento ou dispensar sua aplicação.
Dever de ofício e mero cumprimento do que dispõe a LEI nos termos do artigo
44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
Sujeição passivo, o artigo 121 do CTN dispõe que “infrator” é também
“contribuinte” se possuir “relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador”. sendo diversos os co-autores da infração sujeita a
pena pecuniária, todos são responsáveis solidários por possuírem interesse
jurídico comum no ilícito que dá ensejo à penalidade pecuniária (obrigação
principal), conforme dispõe o artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem. O crédito
tributário pode ser constituído contra o importador de fato ou o ostensivo ou
contra ambos. Aplicação literal das disposições contidas no art. 124 do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721857/2017-33
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

As práticas ilegais de interposição fraudulenta de terceiros e a sonegação de
tributos devidos na importação configuram infrações de lei previstas no art.
135, inciso III do CTN, sendo, portanto, suficientes para reforçar a
responsabilidade de pessoa física, sócio-administrador da empresa envolvida
na operação fraudulenta, conluio e fraude apurados no curso da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, apresentado por
LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS, responsável solidário de LUCCAPELLI
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 12.387.534/0001-00, bem
como reconhecer a revelia declarada para os demais autuados, mantendo em definitivo o crédito
tributário lançado em face dos seguintes sujeitos passivos: LUCCAPELLI COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 12.387.534/0001-00), na qualidade de
contribuinte, e GIORGIO PETRONI(CPF 011.100.108-00), PHOENIX CHEMICALS
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ01.743.411/0001-30) e LAMARTINE RODRIGUES
DE MEDEIROS (CPF 191.496.035-15), responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de autos de infração (fls. 02/24 e 289/381) lavrados em desfavor da
pessoa jurídica LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(CNPJ 12.387.534/0001-00), na qualidade de contribuinte, e GIORGIO PETRONI (CPF
011.100.108-00), PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ
01.743.411/0001-30) e LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS (CPF 191.496.035-15), na
condição de responsáveis solidários, para constituição de crédito tributário lançado no montante
de R$ 63.511,16 (sessenta e três mil, quinhentos e onze reais e dezesseis centavos) a título de
Imposto de Importação (R$ 11.385,39), PIS/importação (R$ 2.569,89), Cofins/importação (R$
11.837,16) e Multa Regulamentar (R$ 37.718,32), pelo descumprimento do regime aduaneiro
especial de DRAWBACK SUSPENSÃO concedido para as operações acobertadas pela
Declaração de Importação 12/1447902-4, de 07/08/2012.
De acordo com o RELATÓRIO FISCAL (fls. 289/381), o contribuinte
(LUCCAPELLI) foi submetido a procedimento fiscal com vistas a ser verificado o cumprimento
dos compromissos assumidos em atos concessórios de Regime Aduaneiro Especial de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

Drawback, modalidade Suspensão, de que a empresa era beneficiária, para as mercadorias
importadas através das Declaração de Importação 12/1447902-4, de 07/08/2012.
O procedimento fiscal analisou atos concessórios autorizados entre outubro de
2010 e junho de 2011 e, por conseguinte, as importações realizadas ao amparo desses atos, cujas
validades eram, respectivamente, outubro de 2012 e junho de 2013, sendo que este processo
envolve o ato concessório no 20100065716 (com data de registro em 20/10/2010, e data de
vencimento em 19/10/2012), e o ato concessório no 20110030044 (com data de registro
06/06/2011, e data de vencimento em 05/06/2013).
A autoridade fiscal informou que, embora a LUCCAPELLI tenha registrado 15
(quinze) DI ́s para os atos concessórios em questão, esta autuação abrange apenas 1 (uma) DI
cuja responsabilidade tributária é estendida tanto para a PHOENIX quanto à MEDIX, empresas
que financiaram essa operação (MEDIX INDUSTRIAL LTDA, empresa baixada, substituída por
seu sócio-administrador LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS).
A fiscalização informou que a autuação referente às DIs em que a MEDIX não
fornece recursos para o pagamento de câmbio e, portanto, não figura como responsável solidário,
foi objeto de auto de infração distinto. Em relação à pessoa jurídica LUCCAPELLI, a
fiscalização informou que houve o descumprimento integral de ato concessório do regime
aduaneiro especial de drawback suspensão por parte de uma empresa com total incapacidade
econômica, financeira e operacional, que foi fraudulentamente interposta em operações de
importação para obter benefícios fiscais em nome de empresas ocultas.
Apontou a fiscalização que fora descumprido integralmente o compromisso
assumido no regime e, com isso, os tributos suspensos na importação passaram a ser exigíveis e
foram lançados nos autos deste processo, com os acréscimos legais devidos, além de multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas mediante interposição fraudulenta de
terceiros.
A fiscalização identificou todos os envolvidos nas operações, pessoas jurídicas e
físicas, e afirmou às fls. 331/332 que : "a LUCCAPELLI e as outras 5 (cinco) empresas do grupo
foram interpostas de forma fraudulenta em operações de importação com suspensão de tributos
sob o regime especial de drawback. NENHUMA das 6 (seis) empresas teve, em algum momento,
o real objetivo de efetuar exportações após industrialização das mercadorias no Brasil, mas
apenas o de importar mercadorias sem o pagamento de tributos e repassá-las para os reais
beneficiários".
A fiscalização enumerou todos os procedimentos adotados no curso da ação fiscal,
inclusive, as diligências realizadas no endereço dos envolvidos, os termos de constatação
lavrados e assinados pelos auditores-fiscais e testemunhas presentes, a não localização da
empresa importadora (LUCCAPELLI) em seu domicílio declarado, a instauração de processo de
inaptidão de sua inscrição no Cadastro (CNPJ) e, especialmente, a instauração de procedimento
especial de fiscalização (IN SRF no 228/2002), os termos de início da ação fiscal e as intimações
realizadas durante o procedimento fiscal, sendo que a empresa LUCCAPELLI não foi localizada
nem atendeu a qualquer inquirição formulada no curso da ação fiscal.
Depois de analisar as informações dos envolvidos que apresentaram resposta às
intimações, e tendo por base a documentação juntada ao processo, especialmente, os atos
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

concessórios de drawback e as importações da empresa, e, ainda, a não comprovação da origem
dos recursos utilizados nas referidas operações, a fiscalização concluiu (fls. 121/122):
No âmbito da ação fiscal amparada pelo TDPF – Fiscalização no 0816500-2016-
00160-1, ficou demonstrado no presente relatório que:
• A LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é uma
empresa sem qualquer capacidade econômica, financeira e operacional para operar no
comércio internacional;
• O capital social da empresa, de R$ 50.000,00, NUNCA foi integralizado;
• Mesmo sem qualquer capacidade, o importador conseguiu atos concessórios
junto ao SECEX para importar mercadorias sob o regime aduaneiro especial de drawback, com
suspensão de tributos, cujo valor CIF totaliza US$ 70.052.200,00;
• Os atos concessórios de importação de mercadorias sob o regime de drawback
foi totalmente inadimplidos pelo importador;
• A LUCCAPELLI NUNCA teve qualquer intenção de industrializar as
mercadorias importadas e exportá-las posteriormente, tendo usado os atos concessórios da
SECEX apenas como um mecanismo de tentativa de burla aos controles aduaneiros;
• Os sócios-administradores da LUCCAPELLI formaram um grupo econômico
composto de 6 (seis) empresas que se utilizam das mesmas práticas fraudulentas na importação
de mercadorias;
• O histórico de autos de infração lavrados contra as empresas do grupo indica
sempre a PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA como a empresa oculta nas
operações;
• Não houve comprovação efetiva da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados nas operações da LUCCAPELLI, a caracterizando, por presunção legal,
como interposta pessoa nas operações de importação;
• A PHOENIX e a MEDIX financiaram as operações da LUCCAPELLI, tendo
concorrido, assim, para a prática das infrações constatadas na ação fiscal; • A PHOENIX é
caracterizada como responsável solidário;
• LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS, sócio-administrador da empresa
MEDIX, cujo CNPJ encontra-se baixado, responde solidariamente por seus atos de gestão com
infração de lei verificados por meio deste procedimento fiscal;
• O sócio-administrador Giorgio Petroni é responsável solidário por suas
práticas ilegais demonstradas neste relatório.
Ao final, constitui o lançamento dos tributos (e penalidades) devidos em face dos
seguintes sujeitos passivos, contribuinte e responsáveis solidários:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

1) LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, na
qualidade de contribuinte dos créditos constituídos a partir das infrações de descumprimento de
regime especial de drawback e de interposição fraudulenta na importação;
2) GIORGIO PETRONI, sócio-administrador da LUCCAPELLI, na qualidade de
responsável solidário;
3) PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, na qualidade de
responsável solidário;
4) LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS, sócio-administrador da empresa
MEDIX INDUSTRIAL LTDA, na qualidade de responsável solidário.
Dos 4 sujeitos passivos acima APENAS o responsável solidário LAMARTINE
RODRIGUES DE MEDEIROS apresentou defesa.
A impugnação apresentada (somente) por LAMARTINE RODRIGUES DE
MEDEIROS alegou que a fiscalização formalizou indevidamente a sujeição passiva solidária em
face do sócio e administrador da MEDIX eis que não caberia atribuir a essa empresa nem a seu
sócio a prática de suposto "financiamento de parte das operações de importação de mercadorias
sob o regime aduaneiro especial de drawback".
Diz que a imputação de responsável solidário ao sócio da MEDIX é incompatível
com a situação fática eis que a ação fiscal não foi capaz de demonstrar a sua efetiva participação
nas infrações supostamente praticadas pela LUCCAPELLI e nem a fiscalização trouxe ao
processo o ato infracional praticado à legislação civil ou ao contrato social para aplicar a
solidariedade passiva nos termos do art. 135 do CTN.
Informou que a fiscalização deixou de lavrar o termo de sujeição passiva solidária
em face da MEDIX, eis que todas as acusações disseminadas no processo se referem à pessoa
jurídica e não ao sócio e administrador, pessoa física, ora impugnante.
Defendeu que a fiscalização não poderia intimar e cientificar o impugnante para
recolher ou impugnar o crédito constituído eis que a qualificação de responsável solidário no
processo é competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo o auditor-fiscal
autoridade incompetente para atribuir à impugnante em relatório fiscal a solidariedade passiva.
Alegou que a fiscalização não juntou os documentos, sendo inexistentes as provas
acerca da responsabilidade da MEDIX ou de seu sócio, impugnante, pelo financiamento das
operações de importação de mercadorias sob o regime de drawback registradas pela
LUCCAPELLI.
Afirmou que não poderia sofrer a aplicação da multa proporcional ao valor
aduaneiro das mercadorias prevista no art. 23, inc. V e par. 2o, do Decreto no 1.455/1976 eis que
o art. 33 da Lei 11.488/2007 criou nova penalidade (multa de 10% - cessão de nome) que
corresponde materialmente à tipificação da interposição fraudulenta referida no art. 23, inc. V e
par. 2o, do Decreto no 1.455/1976, que, no caso, deixou de ser imputável ao importador ou
exportador, em co-autoria.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

Argumentou que o percentual da multa de 150% aplicada sobre o valor dos
tributos lançados é desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade e revela a intenção
confiscatória por parte da administração tributária, sendo o confisco vedado pelo art. 150, inc.
IV, da Constituição da República.
Alegou que a fiscalização não cumpriu seu dever funcional de juntar aos autos,
dentre outros documentos, os extratos bancários e que no processo houve diversos atos
comissivos e omissivos por parte da fiscalização que constituem afronta á moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, ao devido processo legal e à estrita
legalidade em matéria tributária, enfim, à segurança jurídica, impondo a declaração de nulidade
do auto de infração e a exclusão do impugnante do pólo passivo da autuação.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em se de Recurso Voluntário o Recorrente alega os mesmos argumentos da
Impugnação, com alguns argumentos acrescidos abaixo destacados.
Em sede preliminar alega que a decisão da DRJ é nula porque não analisou pontos
da defesa sobre o tópico “os elementos de fato e de direito apurados pela fiscalização em relação
ao descumprimento integral da operação de Drawback” e que o relator teria agido com abuso de
poder e com parcialidade e que por isso convalidou o crédito tributário. Alega também que o
decisão é nula porque deveria ter ementa e que referida decisão teria sido decisão monocrática
porque “não consta no v. acórdão que o voto do relator a quo foi acompanhado pelos demais
membros do colegiado por unanimidade ou não”. Alega ainda que os demais julgadores
deveriam ter se manifestado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Trata-se de recurso interposto pelo responsável solidário tributário em autos de
infração lavrados em desfavor da pessoa jurídica LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA para constituição de crédito tributário lançado a título de Imposto de
Importação, PIS/importação, Cofins/importação e Multa Regulamentar, pelo descumprimento do
regime aduaneiro especial de DRAWBACK SUSPENSÃO concedido para as operações
acobertadas pela Declaração de Importação 12/1447902-4, de 07/08/2012.
Com relação à preliminar a Recorrente alega que seria o caso de nulidade da
decisão do processo administrativo.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

No entanto, o presente Auto de Infração é composto do Termo de Verificação
Fiscal o qual contém toda a exposição dos fatos e todos fundamentos legais pertinentes, sendo
que o auto de infração contém a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram o lançamento,
delimitando com clareza o objeto da autuação e por outro lado, foi lavrado por autoridade
administrativa competente, tendo sido cientificado a Recorrente, que, ao apresentar impugnação
tempestiva, instaurou a fase litigiosa do processo administrativo, nos termos dos arts. 14 e 15 do
Decreto no 70.235/1972, tendo sido dado oportunidade à autuada de apresentar documentos e
esclarecimentos para contradizer a infração apurada. Assim, o auto de infração apresenta dados
suficientes para a caracterização da irregularidade constatada, assim como relaciona o
enquadramento legal que o embasa. A descrição fiscal identificou as razões que conduziram à
conclusão de que houve subfaturamento do valor declarado na importação e fraude ideológica na
fatura. Os dispositivos legais apontados se mostraram condizentes com o lançamento efetuado,
concernente à exigência de diferença de recolhimentos de tributos e de formalização das
penalidades correspondentes. Tais elementos propiciaram condições à interessada de
compreender a apuração fiscal, demonstrando os pressupostos de fato e de direito em que se
encontram lastreados os lançamentos, permitindo o exercício pleno do direito de defesa.
Por outro lado, a DRJ proferiu julgamento nos termos da legislação.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Conforme é cediço, a Administração Aduaneira tem o direito e o dever de,
existindo dúvidas razoáveis, solicitar ao importador o fornecimento de uma explicação adicional,
bem assim documentos ou outras provas, de que o valor declarado representa o montante
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas.
Ora, o Recorrente não apresentou no momento da fiscalização, bem como não
trouxe aos autos provas contrárias as alegações do autos de Infração.
Por sua vez, a fiscalização embasou toda sua conclusão com documentos
fundamentos. O RELATÓRIO FISCAL (fls. 289/381) aponta que o contribuinte
(LUCCAPELLI) foi submetido a procedimento fiscal com vistas a ser verificado o cumprimento
dos compromissos assumidos em atos concessórios de Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, modalidade Suspensão, de que a empresa era beneficiária, para as mercadorias
importadas através das Declaração de Importação 12/1447902-4, de 07/08/2012.
O procedimento fiscal analisou atos concessórios autorizados entre outubro de
2010 e junho de 2011 e, por conseguinte, as importações realizadas ao amparo desses atos, cujas
validades eram, respectivamente, outubro de 2012 e junho de 2013, sendo que este processo
envolve o ato concessório no 20100065716 (com data de registro em 20/10/2010, e data de
vencimento em 19/10/2012), e o ato concessório no 20110030044 (com data de registro
06/06/2011, e data de vencimento em 05/06/2013).
A autoridade fiscal informou que, embora a LUCCAPELLI tenha registrado 15
(quinze) DI ́s para os atos concessórios em questão, esta autuação abrange apenas 1 (uma) DI
cuja responsabilidade tributária é estendida tanto para a PHOENIX quanto à MEDIX, empresas
que financiaram essa operação (MEDIX INDUSTRIAL LTDA, empresa baixada, substituída por
seu sócio-administrador LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS).
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

A fiscalização informou que a autuação referente às DIs em que a MEDIX não
fornece recursos para o pagamento de câmbio e, portanto, não figura como responsável solidário,
foi objeto de auto de infração distinto. Em relação à pessoa jurídica LUCCAPELLI, a
fiscalização informou que houve o descumprimento integral de ato concessório do regime
aduaneiro especial de drawback suspensão por parte de uma empresa com total incapacidade
econômica, financeira e operacional, que foi fraudulentamente interposta em operações de
importação para obter benefícios fiscais em nome de empresas ocultas.
Apontou a fiscalização que fora descumprido integralmente o compromisso
assumido no regime e, com isso, os tributos suspensos na importação passaram a ser exigíveis e
foram lançados nos autos deste processo, com os acréscimos legais devidos, além de multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas mediante interposição fraudulenta de
terceiros.
A fiscalização identificou todos os envolvidos nas operações, pessoas jurídicas e
físicas, e afirmou às fls. 331/332 que : "a LUCCAPELLI e as outras 5 (cinco) empresas do grupo
foram interpostas de forma fraudulenta em operações de importação com suspensão de tributos
sob o regime especial de drawback. NENHUMA das 6 (seis) empresas teve, em algum momento,
o real objetivo de efetuar exportações após industrialização das mercadorias no Brasil, mas
apenas o de importar mercadorias sem o pagamento de tributos e repassá-las para os reais
beneficiários".
A fiscalização enumerou todos os procedimentos adotados no curso da ação fiscal,
inclusive, as diligências realizadas no endereço dos envolvidos, os termos de constatação
lavrados e assinados pelos auditores-fiscais e testemunhas presentes, a não localização da
empresa importadora (LUCCAPELLI) em seu domicílio declarado, a instauração de processo de
inaptidão de sua inscrição no Cadastro (CNPJ) e, especialmente, a instauração de procedimento
especial de fiscalização (IN SRF no 228/2002), os termos de início da ação fiscal e as intimações
realizadas durante o procedimento fiscal, sendo que a empresa LUCCAPELLI não foi localizada
nem atendeu a qualquer inquirição formulada no curso da ação fiscal.
Depois de analisar as informações dos envolvidos que apresentaram resposta às
intimações, e tendo por base a documentação juntada ao processo, especialmente, os atos
concessórios de drawback e as importações da empresa, e, ainda, a não comprovação da origem
dos recursos utilizados nas referidas operações, a fiscalização concluiu (fls. 121/122):
No âmbito da ação fiscal amparada pelo TDPF – Fiscalização no 0816500-2016-
00160-1, ficou demonstrado no presente relatório que:
• A LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é uma
empresa sem qualquer capacidade econômica, financeira e operacional para operar no
comércio internacional;
• O capital social da empresa, de R$ 50.000,00, NUNCA foi integralizado;
• Mesmo sem qualquer capacidade, o importador conseguiu atos concessórios
junto ao SECEX para importar mercadorias sob o regime aduaneiro especial de drawback, com
suspensão de tributos, cujo valor CIF totaliza US$ 70.052.200,00;
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

• Os atos concessórios de importação de mercadorias sob o regime de drawback
foi totalmente inadimplidos pelo importador;
• A LUCCAPELLI NUNCA teve qualquer intenção de industrializar as
mercadorias importadas e exportá-las posteriormente, tendo usado os atos concessórios da
SECEX apenas como um mecanismo de tentativa de burla aos controles aduaneiros;
• Os sócios-administradores da LUCCAPELLI formaram um grupo econômico
composto de 6 (seis) empresas que se utilizam das mesmas práticas fraudulentas na importação
de mercadorias;
• O histórico de autos de infração lavrados contra as empresas do grupo indica
sempre a PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA como a empresa oculta nas
operações;
• Não houve comprovação efetiva da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados nas operações da LUCCAPELLI, a caracterizando, por presunção legal,
como interposta pessoa nas operações de importação;
• A PHOENIX e a MEDIX financiaram as operações da LUCCAPELLI, tendo
concorrido, assim, para a prática das infrações constatadas na ação fiscal; • A PHOENIX é
caracterizada como responsável solidário;
• LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS, sócio-administrador da empresa
MEDIX, cujo CNPJ encontra-se baixado, responde solidariamente por seus atos de gestão com
infração de lei verificados por meio deste procedimento fiscal;
• O sócio-administrador Giorgio Petroni é responsável solidário por suas
práticas ilegais demonstradas neste relatório.
Oportuno destacar que os argumentos da Recorrente objetivaram cancelar as
provas produzidas pela fiscalização, sem apresentar outras provas para demonstrar que não
ocorreu subfaturamento.
De fato, a matéria de defesa apresentada pelo responsável solidário teve como
objetivo a sua exclusão do pólo passivo desta autuação, resultando correto o entendimento da
DRJ no sentido do que são procedentes e definitivos os lançamentos efetuados assim como os
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização nos autos do processo.
Nesse sentido, o Recorrente é contrário a sua inclusão no pólo passivo da
autuação porque, no seu entendimento, não se poderia atribuir à MEDIX (pessoa jurídica) nem à
si próprio (na condição de sócio) a prática de suposto financiamento de parte das operações de
importação de mercadorias sob o regime aduaneiro especial de drawback de que aqui se cuida.
Não tem razão o impugnante.
De fato, no presente caso, foram realizadas diligências nos endereços dos
envolvidos, foi instaurado processo de inaptidão da inscrição no CNPJ para a empresa titular do
regime (LUCCAPELLI), foi instaurado o procedimento especial de fiscalização previsto na IN
SRF no 228/2002 e, inclusive, foram elaborados todos os termos de diligência e/ou de início da
ação fiscal e realizadas as intimações dos envolvidos identificados durante o procedimento fiscal.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

No entanto, os envolvidos se recusaram a atender às intimações formuladas pela autoridade
fiscal, inclusive do próprio ora Recorrente LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS que
recebeu pessoalmente pelo menos 2 (dois) termos de intimação (e reintimação) sem que tivesse
esboçado qualquer tipo de reação ou apresentado qualquer resposta à fiscalização (fls. 287 e
303).
De fato, a fiscalização identificou a existência de fraude relacionada a ausência de
exportação após a industrialização das mercadorias adquiridas com drawback, tendo ocorrido
importações de mercadorias sem o pagamento de tributos e sem repassá-las para os reais
beneficiários no mercado interno. Assim, não obstante as infrutíferas tentativas de obtenção de
documentos e informações junto às pessoas (físicas e jurídicas) envolvidas nessas operações, a
autoridade fiscal, através de duas requisições de movimentação financeira (RMF), avançou nos
trabalhos buscando junto às instituições financeiras (Banco do Brasil e Banco Santander) os
elementos que pudessem levar à identificação dos reais beneficiários das importações das
mercadorias sob o regime de drawback, conforme ofícios de fls. 51 e 59.
Neste sentido, os lançamentos se assentam em provas robustas e consistentes
apuradas pela fiscalização em razão de vasta documentação acostada aos autos. De fato, diante
da não comprovação (por parte da LUCCAPELLI) da origem dos recursos empregados em suas
operações de importação, foi demonstrado que as pessoas jurídicas PHOENIX e MEDIX foram
responsáveis pelo financiamento das referidas operações eis que suas transferências bancárias
ocorreram na mesma data ou no dia anterior à liquidação dos respectivos contratos de câmbio,
restando demonstrado que sem os seus recursos financeiros, a LUCCAPELLI não teria
capacidade de arcar com os custos das operações de importação. A apuração foi efetuada pela
autoridade fiscal (fls. 361) nesse sentido.
No caso fora caracterizada a infração de “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive
a interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias
(Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na
Lei no 10.637/2002, e art. 68 da MP 2.158-35/01, de 24/08/2001).
Assim, no caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro mediante a
prestação de informação falsa na declaração de importação, configura-se a infração punível com
a pena de perdimento das mercadorias, com base no Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, inciso
V, e seus parágrafos 1o, 2o e 3o, combinado com o Decreto-Lei no 37/1966, artigo 105, inciso
VI. Neste caso, tem-se que a interposição fraudulenta é considerada dano ao Erário e pode se
caracterizar de duas formas: comprovada ou presumida. Na primeira, são apresentadas provas
quanto à efetiva participação do importador oculto. Na segunda, a lei estabelece que, diante da
falta de comprovação da regular origem, disponibilidade e transferência dos recursos aplicados
na operação por parte do importador ostensivo, considera se ocorrida a infração. É nesse
sentido que dispõem expressamente o inciso V e o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7
de abril de 1976.
Neste sentido, correta a aplicação da multa proporcional ao valor aduaneiro das
mercadorias prevista no art. 23, inc. V e par. 2o, do Decreto no 1.455/1976 (interposição
fraudulenta).
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

No caso de importação realizada com interposição fraudulenta em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são
qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em
relação à multa por cessão do nome que é específica da interposta pessoa.
Por outro lado, conforme apurado pela fiscalização, a enorme fraude decorrente
tanto do descumprimento integral do regime aduaneiro especial de drawback quanto da
interposição fraudulenta de terceiros, restou plenamente configurada nos autos do processo, não
havendo qualquer margem de dúvida acerca da correta aplicação da multa de lançamento de
ofício no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre o valor dos tributos devidos. O
percentual da multa em questão, exigível nos lançamentos de ofício é determinado
expressamente em LEI, portanto, sua aplicação decorre de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico pelo que não dispõe a autoridade fiscal de prerrogativa ou competência
para cogitar ou apreciar quaisquer alegações acerca de seu afastamento ou dispensar sua
aplicação. Com efeito, trata-se de dever de ofício e mero cumprimento do que dispõe a LEI nos
termos do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
Com relação a sujeição passivo, o artigo 121 do CTN dispõe que “infrator” é
também “contribuinte” se possuir “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador”. Além disso, sendo diversos os co-autores da infração sujeita a pena
pecuniária, todos são responsáveis solidários por possuírem interesse jurídico comum no ilícito
que dá ensejo à penalidade pecuniária (obrigação principal), conforme dispõe o artigo 124, inciso
I, do Código Tributário Nacional.
Ademais, a responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, ou seja,
o crédito tributário pode ser constituído contra o importador de fato ou o ostensivo ou contra
ambos. Trata-se de aplicação literal das disposições contidas no art. 124 do Código Tributário
Nacional.
Por derradeiro, as práticas ilegais de interposição fraudulenta de terceiros e a
sonegação de tributos devidos na importação configuram infrações de lei previstas no art. 135,
inciso III do CTN, sendo, portanto, suficientes para reforçar a responsabilidade de LAMARTINE
RODRIGUES DE MEDEIROS, sócio-administrador da empresa MEDIX, empresa já baixada
junto a JUCESP, pela sua participação pessoal na sonegação, conluio e fraude apurados no curso
da ação fiscal e demonstrados nos autos do processo.
Pela mesma razão, conforme demonstrado, não há que se falar em afastamento da
impugnante do pólo passivo da autuação.
Pelo exposto, correto o lançamento, ao efetuar o arbitramento do preço da
mercadoria, recalculando o valor dos tributos devidos a partir do preço arbitrado e exigindo a
diferença com multa de ofício qualificada de 150%, decorrente da constatação de dolo, e,
também, a multa administrativa de 100% por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço arbitrado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário apresentado por LAMARTINE RODRIGUES DE
MEDEIROS, responsável solidário de LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 12.387.534/0001-00, bem como reconhecer a revelia declarada
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.385 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.721857/2017-33

para os demais autuados, mantendo em definitivo o crédito tributário lançado em face dos
seguintes sujeitos passivos: LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (CNPJ 12.387.534/0001-00), na qualidade de contribuinte, e GIORGIO PETRONI (CPF
011.100.108-00), PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ
01.743.411/0001-30) e LAMARTINE RODRIGUES DE MEDEIROS (CPF 191.496.035-15),
responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 674
DF CARF MF
Original